Tribunal: TJMT
Processo: 1013105-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013105-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), ANDERSON DA SILVA - CPF: 785.043.411-00 (AGRAVANTE), VANDERLEIA APARECIDA GONCALVES - CPF: 839.213.621-72 (AGRAVANTE), JOAO VITOR GUEDES DA SILVA - CPF: 035.058.091-01 (AGRAVADO), VANDERLEIA APARECIDA GONCALVES - CPF: 839.213.621-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE
ALIMENTOS
– FILHO
MAIOR DE IDADE

–

NECESSIDADE
NÃO
COMPROVADA
– ÔNUS
DO
ALIMENTA
N
DO
–
ARTIGO 1.699 DO CÓDIGO CIVIL
–

REDUÇÃO DA CAPACIDADE
FINANCEIRA DO GENITOR
DEMONSTRADA
–

RECURSO
PROVIDO
.

A maior
idade civil por si só
não
extingue o
dever de prestar alimentos. Contudo, o ônus da prova é invertido,
passa a ser do
alimentando
,
pois a necessidade não é
mais
presumida.

E no arbitramento do valor tem
de haver equilíbrio para não sobrecarregar a parte obrigada ao pagamento e não causar
o
enriquecimento ilícito
da
outra
.

“
Se, fixados, os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz
, conforme as circunstâ
ncias, exoneração, redução ou majoração do encargo
”
(a
rtigo 1.699 do C
ódigo Civil).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento d
a
decisão que,
na
Ação de Exoneração
de Alimentos
n. 1002514-09.2023.8.11.0037,
indeferiu
a tutela de urgência
em que o
agravante

visava ser dispensado de pagar a pensão.

A
lega que
seu filho já atingiu
a maioridade civil, não está estudando
,

trabalha
no exterior
e tem
condições
de arcar com o
próprio sustento.

A
rgumenta
que

foi diagnosticado com esquizofrenia
por isso

possui
gastos altos com medicações e tratamento médico, além de estar interditado
por

determinação
judicial.

Antecipação da
tutela recursal deferida (ID.171403157).

Apesar de intimado por edital, o agravado não apresentou contraminuta (ID.195326157).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante, representado
nos autos
por sua curadora,
recorre
da decisão que indeferiu
o pedido de
suspensão
do desconto
da pensão alimentícia
em sua folha de pagamento.

Alega que o
filho
já
atingiu
a maioridade civil, não está estudando
,
trabalha no exterior
e tem
condições
de arcar com o
próprio sustento.

O artigo 1.699 do Código Civil dispõe
o seguinte
:

“
Se
, fixados, os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira
de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclama
r ao juiz, conforme as circunstâ
ncias, exoneração, redução ou majoração do encargo
”.

A
maioridade civil por si só não
extingue a obrigação alimentar do genitor.

Desse modo, o ônus
probatório
é invertido, pois
a necessidade deixa de ser presumida e passa
a decorrer da relação de parentesco (
art.1.694e seguintes doCódigo Civil
)
, portanto o filho precisa comprovar que não conseguiria prover a
sua
subsistência sem a prestação alime
n
tícia.

O

agravado
tem
mais de 21

anos
e
,
apesar de intimado
via
edital, não
produziu
prova mínima
de
que
ingressou em curso superior
,
possua
necessidade
extraordinária ou
especia
l
,

estud
e
em
tempo integral

e por isso está impedido de
trabalhar
, ou outro motivo plausível
.

O
agravante
, por sua vez,

anexou
fotos
indicativas de
que
o
filho

mora atualmente
no exterior (ID.

171074181).

Ademais, os documentos juntados no processo
mostram
a alteração da capacidade financeira do
autor
,
uma vez
que
foi
diagnosticado com esquizofrenia, encontra-se

interditado e
possui

gastos
significativos
com medicações e tratamento médico
(
ID
s
.

171076159, 171076166 e 171076173).

Por todos esses fundamentos,
impõe-se o cancelamento da pensão alimentícia.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAIORIDADE. SÚMULA No 358/STJ. NECESSIDADE. PROVA.
CONTRADITÓRIO. 1.
O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, os quais passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado
(...) 2.
Incumbe ao interessado, já maior de idade, nos próprios autos e com amplo contraditório, a comprovação de que não consegue prover a própria subsistência sem os alimentos ou, ainda, que frequenta curso técnico ou universitário
(...)
”
(
STJ - REsp 1587280
-
RS
, m
inistro
Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
3a Turma
, julgamento em
5
-5-
2016).

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
- PROCEDÊNCIA – FILHOS QUE ATINGIRAM A
MAIORIDADE
– EVENTUAIS PARCELAS PRETÉRITAS – COBRANÇA EM AÇÃO PRÓPRIA – RESSALVA DESNECESSÁRIA – MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS PARA A FILHA –
ALEGAÇÃO DE QUE CONTINUA ESTUDANDO COM O OBJETIVO DE INGRESSAR EM CURSO DE MEDICINA – AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE QUE O ESTUDO OCUPA SEU TEMPO INTEGRAL – ÔNUS DA ALIMENTANDA – EXONERAÇÃO MANTIDA
- RECURSO
NÃO PROVIDO.
O STJ entende que a exoneração de alimentos surte efeitos retroativos apenas à data da citação. Posto isso, as eventuais parcelas anteriores devidas podem ser cobradas no rito da execução, e, por ser matéria sumulada, torna-se desnecessário acrescentar ressalva nesse sentido. A maioridade civil, por si só, não é suficiente para eximir o alimentante do dever de prestar alimentos.
Contudo, o ônus da prova é invertido, pois não são mais presumidas as necessidades do filho como ocorre quando é menor. Se o filho que atingiu a maioridade não comprova que ocupa seu tempo integralmente para o estudo, ou mesmo que está matriculada em curso pré-vestibular ou em instituição de ensino superior, é cabível a exoneração de alimentos
”
.

(
TJMT,
N.U 1002354-95.2019.8.11.0013, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 13
-4-
2022, DJE
de
13
-4-
2022).

Vale ressaltar que essa verba é passível de reexame a qualquer tempo, desde que haja prova da oscilação no binômio alimentar.

Pelo exposto,

dou
provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024